Tribunal: STF
Processo: RE 580661
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou durante a execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.